Tribunal: TJBA
Processo: 8032991-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032991-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON CORREA DE MELO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ROBERT HENRIQUE ROSA

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Revisão de tutela antecipada. Penhora de imóvel rural familiar. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada convertendo em penhora imóvel rural de pequena propriedade familiar, usado como meio de subsistência do agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel rural, embora classificado como pequena propriedade (menos de quatro módulos), é efetivamente trabalhado pela família, requisito legal para declaração de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restrito à análise da decisão recorrida, não se admitindo antecipação do julgamento do mérito da demanda.
4. A concessão de tutela de urgência depende de prova prima facie da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), exigindo demonstração documental suficiente.
5. No caso, o agravante não comprovou que a exploração agrária garante o sustento da família, limitando-se a juntar certidão de inteiro teor do imóvel, sem evidências da atividade trabalhada.
6. Assim, há necessidade de dilação probatória nos autos originários para verificação do requisito da impenhorabilidade, inviabilizando o deferimento da tutela provisória neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e
não provido
.
Tese de julgamento: “É imprescindível demonstração prima facie da exploração familiar da pequena propriedade rural para o reconhecimento da impenhorabilidade em agravo de instrumento.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 1.961.874/DF, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023; TJMG, AICv 1.0000.22.2884231/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 07/03/2023, pub. 14/03/2023; TJBA, AI 800271704.2018.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 09/07/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.